Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Concedo ao apelante a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre o requerimento de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões à apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora